Tribunal: CARF
Processo: 15374.903174/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.903174/2008-11
ACÓRDÃO
1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DCOMP. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A simples alegação não caracteriza erro escusável, que deve ser
demonstrado com elementos outros que permitam inferir que a intenção
do agente não corresponde a informação pontualmente prestada com
erro. Há de se ter comprovado no processo que todos os demais elementos
do ato correto estejam indubitavelmente demonstrados. Não se mostra
plausível a alegação de erro formal, mas a ocorrência de erro essencial,
quanto a todas as características que poderiam identificar a natureza,
liquidez e certeza do indébito são distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903174/2008-11
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário que outrora foi objeto de julgamento pela 2a Turma
Ordinária 4a Câmara 2a Seção de Julgamento, em sessão de 17.01.2019, materializada no Acórdão
no 2402-006.886, que havia lhe negado provimento fls. 340/344).
2.

Em 07.06.2019, a mesma Turma julgou os Embargos opostos por membro daquele
colegiado para acolhê-los como inominados, decretando a nulidade do Acórdão no 2402-006.886,
com o encaminhamento do presente processo à 1a Seção do CARF para julgamento do recurso
voluntário, Acórdão no 2402-007.290 (fls. 468/470).
3.

O Recurso Voluntário foi interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I, que, em
sessão de 20.08.2009, julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior, no valor
de R$ 11.034,02.
5.

A motivação para o não reconhecimento do crédito pleiteado foi a inexistência do
alegado crédito, conforme Despacho Decisório no 757794718, de 24.04.2008 (fls. 8).
6.

Em manifestação de inconformidade (fls. 10/17), o sujeito passivo alegou erro
formal ao informar que os créditos seriam decorrentes de recolhimentos indevidos, quando se
tratavam de créditos de IRRF sobre aplicações financeiras, que deveriam ser restituídos, por ter
sido apurado saldo negativo na DIPJ/2002.
7.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 110/112) por
entender que o fato alegado não representaria mero erro formal, mas novo pedido de direito
creditório, que não foi objeto de PER/COMP. A decisão restou materializada com o seguinte
Acórdão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
Não integra a lide direito creditório que não consta do PER/DCOMP analisado.
8.

Em Recurso Voluntário (fls. 204/212), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, aduz que cometera um mero erro formal ao imputar no
campo da PER/DCOMP denominado “Origem dos Créditos"; que os créditos que seriam utilizados
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903174/2008-11
3
na compensação seriam decorrentes de recolhimentos efetuados de forma indevida, quando na
verdade, tratavam-se de IRRF sobre aplicações financeiras que deveriam ser restituídos uma vez
que o contribuinte apurou saldo negativo na DIPJ relativa ao ano de 2002; que a PER/DCOMP não
permite alterações, por essa razão apresentou petição em 26.09.2006 informando o erro
cometido; entende ser equivocado entendimento da r. decisão de que a alteração da origem do
crédito representaria novo pedido, suprimindo a análise pela autoridade local da RFB; sustenta
que comunicou o erro antes da prolação do Despacho Decisório, portanto não há de se falar em
supressão de instância. Pugna pela prevalência da verdade material e pelo reconhecimento do
indébito de IRRF sobre aplicações financeiras para extinção do débito de Cofins, no valor de R$
14.668,63.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 16.04.2010,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 162), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
17.05.2010, conforme carimbo de protocolo na primeira página das razões recursais (fls. 166), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
11.

O litígio tem objeto bem definido, se houve ocorrência de erro formal no
preenchimento da DCOMP e se o alegado erro poderia ser considerado sanado com a
comunicação por parte da interessada, mediante petição datada de 26.09.2006, portanto, antes
da prolação do Despacho Decisório, teria o condão de produzir efeitos pretendidos, isto é, de
alterar um dos elementos essenciais do PER/DCOMP, relativo a origem do crédito.
12.

A r. Decisão entendeu que não se trata de mero erro formal e que a alteração do
crédito sobre o qual se funda o PER/DCOMP consistiria em novo pedido de repetição de indébito.
13.

O erro formal tem sido aceito pelo CARF, quando o contribuinte logre demonstrar
sua ocorrência, que deverá ser suportada com documentação contábil e extracontábil.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903174/2008-11
4
14.

Exemplos são os mais diversos, (i) quando o contribuinte erra o período a que se
refere o saldo negativo do IRPJ; (ii) erro de preenchimento quanto à origem do crédito vinculados
(saldo negativo e indébito da estimativa). Nas hipóteses de erro, o CARF tem admitido a retificação
da DCOMP, desde que os fatos estejam suportados em documentos, inclusive declarações de
confissão de dívida e informativas. Cite-se como exemplo os seguintes Acórdãos da 1a Turma da
CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO.
O erro de preenchimento de DCOMP quanto à origem do indébito (Saldo
Negativo, e não estimativa mensal) não implica per se na sua não homologação.
Considerando que desde a manifestação de inconformidade o contribuinte
demonstrou esse equívoco, caberia à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir das informações prestadas pelo contribuinte
acerca da correta origem do indébito. Dessa forma, diante do saneamento quanto
à origem do crédito, de estimativa mensal para Saldo Negativo, os autos devem
retornar à DRJ para que esta examine a liquidez e certeza do correto crédito
utilizado, devendo o rito processual ser retomado a partir dessa providência.
(Acórdão no 9101-005.638, de 09.08.2021, reator Luis Henrique Marotti Toselli)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ.
ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903174/2008-11
5
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado. Afastado o óbice formal que fundamentou a
decisão da Delegacia de Julgamento, o processo deve retornar àquela fase, para
que se examine o mérito do direito creditório e das compensações pretendidas
pela contribuinte.
(Acórdão no 9101-002.203, de 02.02.2016, reator Rafael Vidal de Araujo)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. ACÓRDÃO
PARADIGMA CUJA TESE ABRANGE A SITUAÇÃO FÁTICA DO RECORRIDO.
CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Resta caracterizada a demonstração da divergência jurisprudencial quando, a
despeito de a situação fática dos autos não ser idêntica à do acórdão indicado
como paradigma, revela-se possível, com base no raciocínio exposto neste último,
concluir o que o respectivo colegiado diria sobre o caso dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO EVIDENTE
E/OU OPONÍVEL À ADMINISTRAÇÃO.
É de se admitir a retificação de declaração de compensação pelo contribuinte
após a ciência do despacho decisório sob a alegação de erro em seu
preenchimento, na hipótese em que a incorreção apontada seja igualmente
passível de verificação pela Administração apenas com base os documentos a que
ela teve acesso.
(Acórdão no 9101-004.407, de 12.09.2019, reatora Livia De Carli Germano)
15.

Superada a questão sobre erro formal, passa-se a análise se de fato se está, no caso
concreto, diante de erro escusável e, portanto, passível de ser mitigado em homenagem ao
Princípio da Verdade Material.
16.

O indébito informado no PER/DCOMP no 29937.11526.071103.1.3.04-8561,
transmitido em 07.11.2003, se refere a pagamento indevido ou a maior de IRRF, pagamento em
15.08.2001, no valor de R$ 11.034,02.
17.

Em petição datada de 25.09.2006, sem comprovante de ter sido recebida pela
unidade da RFB, o sujeito passivo alega que o crédito se refere a IRRF sobre aplicações financeiras
que deveriam ser restituídos posto ter apurado saldo negativo no ano-calendário de 2001,
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903174/2008-11
6
conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), onde resta
informado um saldo negativo de IRPJ de R$ 34.201,57 (fls. 99/101).
18.

A Recorrente junta ainda comprovante de instituição financeira (Banespa) onde
demonstra que o valor de R$ 11.034,02 é uma das parcelas que, computadas com outras
retenções, resultou no saldo negativo de IRPJ de R$ 34.201,57 (fls. 103/105). Embora o IRRF
produza efeitos no saldo negativo, com ele não se confunde.
19.

Em resumo, tem-se no presente caso, situação diversa dos precedentes que
suplantaram a existência de erro para prosseguir com a análise da DCOMP. Naqueles precedentes,
o que se verifica é que a existência de um mero erro de preenchimento (período de apuração,
origem do crédito ou até mesmo eventual erro de valor) podem ser relativizados quando as
demais informações da DCOMP original e retificadora permitem concluir que houve erro de
preenchimento escusável.
20.

Nos termos do art. 56 da então IN RFB no 600, de 2005, vigente à época da prolação
do Despacho Decisório, há determinação que a retificação da DCOMP deve ser efetuada com a
apresentação (transmissão) de documento retificador gerado a parir do programa gerador.
21.

A simples alegação não é suficiente para caracterização do erro escusável, que deve
ser demonstrado com elementos outros que permitam inferir que a intenção do agente não
corresponde a informação pontualmente prestada com erro. Há de se ter comprovado no
processo que todos os demais elementos do ato correto estejam indubitavelmente demonstrados.
22.

No presente caso a situação é diversa a de um erro escusável de preenchimento de
DCOMP. Primeiro, porque não há DCOMP retificadora; segundo em razão de inexistir outra
informação quando ao crédito, pois não apenas a natureza do crédito é diferente, mas o período e
o valor do indébito diferem.
23.

Não se mostra plausível a alegação de erro formal, mas a ocorrência de erro
essencial em relação a todas as características que poderiam identificar a natureza, liquidez e
certeza do indébito, que são distintas.
24.

Além disso, não se mostra possível a substituição (retificação) de uma declaração
jurada, com status de confissão de dívida, que é a DCOMP, por uma simples petição.
Conclusão
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903174/2008-11
7
25.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 490
DF CARF MF
Original